Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-42.2016.8.11.0109
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000943-42.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVANDRO ALEKSEI DE OLIVEIRA (APELANTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), ALAN RODOLFO RODRIGUES - CPF: 066.628.431-80 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DOS SANTOS (VÍTIMA), ALAN RODOLFO RODRIGUES - CPF: 066.628.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. VERSÕES QUE REPRESENTAM NEGATIVA DE AUTORIA E NÃO FORAM UTILIZADAS NA FUNDAMENTAÇÃO PELO SENTENCIANTE.
3.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 16 DO CÓDIGO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE OU ESPONTANEIDADE DO APELANTE NA RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO À VÍTIMA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CONFIGURADO
. 4. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. PROVIDÊNCIAS
DE OFÍCIO
.
TRANSPLANTE PARA A PRIMEIRA FASE. TEMA 1.087 DO STJ. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
.
5.
MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCI
A
S DO CRIMES VALORADAS NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL A SÚMULA 269 DO STJ.
6.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CORRÉU ANTE A PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DE MAIS DE
4 (
QUATRO
)
ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E ESTE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, 109, IV, 110, §1º E 115 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 7. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Carece de interesse recursal o pleito de revisão da dosimetria
da pena
imposta ao apelante, tendo em vista que a pena-base foi fixada pelo magistrado no mínimo legal previsto para o delito de furto qualificado.

2. Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal,
porquanto
o
apelante
não admit
iu
ser o autor
do
crime
pelo qual foi condenado
. Além disso, o
magistrado não utilizou suas declarações para embasar o édito condenatório.

3.

Para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao arrependimento posterior é necessária a demonstração da voluntariedade ou espontaneidade do acusado em restituir o objeto subtraído à vítima, não havendo, pois, como se falar em incidência dessa minorante quando a devolução ocorre somente após a intervenção policial.

4.

Ao tempo em que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o Tema 1.087, no sentido da não incidência da causa de aumento do repouso noturno ao furto qualificado, possibilitou o transplante da majorante para a primeira etapa da dosimetria e, inalterada a pena desta etapa, não há ilegalidade por
reformatio in pejus
, ante o efeito devolutivo da apelação.

5.

Mantém-se o regime inicial fechado ao condenado por pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, quando reincidente e detentor de circunstâncias judiciais negativas, daí por que
, em casos que tais, não

se
aplic
a
a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

6.
É impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, em relação ao crime de furto qualificado praticado pelo corréu, visto que foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição,
porquanto
decorridos mais de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória e o presente julgamento, sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

7. Recurso desprovido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Evandro Aleksei de Oliveira
, contra a sentença prolatada na Ação Penal n.
0000943-42.2016.8.11.0109
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, condenando-o pela prática do crime de furto qualificado por concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal), à
pena de 3
(
três
) anos
, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
, em regime inicialmente fechado
; bem como ao
pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

O apelante
, com base nas razões recursais encontradiças no ID
202558161
, postula (i)
a fixação da pena basilar no mínimo legal, uma vez que não há razão para elevá-la; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão e, por conseguinte, a compensação desta atenuante com a agravante da reincidência; (
iii
) a aplicação da causa de diminuição de pena de arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal;
e
(
iv
) a modificação do regime prisional para o aberto.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
202558164
, requer o desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
208972199
, se
manifesta
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao corréu Alan Rodolfo Rodrigues
–
que não recorreu
–
na modalidade superveniente. E, no mérito
,
se
posiciona
pelo desprovimento
deste recurso
, mantendo
-se

inalterada
a sentença
condenatória
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
202558150
, p. 3
-
4
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de agosto de 2016, os denunciados
EVANDRO ALEKSEI DE OLIVEIRA
e
ALAN RODOLFO RODRIGUES,
mediante concurso de agentes, durante o repouso noturno, subtraíram para si coisa alheia móvel, com o fim de
assenhoramento
d
efinitivo.

Na data de 28 de agosto de 2016, durante a madrugada, os denunciados
ALAN RODOLFO RODRIGUES
e
EVANDRO ALEKSEI DE OLIVEIRA
ingeriram bebida alcoólica no "Bar do Neto" e se deslocaram até a Associação dos Amigos de Marcelândia - AMM, onde estava ocorrendo uma festa. Nessa toada, os denunciados subtraíram o automóvel Volkswagen Gol, placa JY1-9559, cor branca, pertencente à vítima Marcos Roberto dos Santos, o qual se encontrava com a chave na ignição.

Os denunciados
ALAN RODOLFO RODRIGUES
e
EVANDRO ALEKSEI DE OLIVEIRA
, então, decidiram se evadir para a cidade de Nova Santa Helena- MT, com a intenção de revender a res furtiva. Todavia, o combustível do veículo acabou, razão pela qual os denunciados tiveram que pernoitar na Comunidade Atlântica. Nesse interim, a vítima acionou a guarnição policial, que logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante. Cabe destacar, por oportuno, que os denunciados confessaram a prática delituosa perante a autoridade policial [...]”
– Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória ficaram comprovadas e sequer foram objeto de irresignação por parte do apelante, que se limitou a pedir
:

(i)
a fixação da pena basilar no mínimo legal, uma vez que não há razão para elevá-la; (
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão e, por conseguinte, a compensação desta atenuante com a agravante da reincidência; (
iii
) a aplicação da causa de diminuição de pena de arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal;
e
(
iv
) a modificação do regime prisional para o aberto.

Para melhor compreensão deste tópico recurs
al
, vejam-se
as razões lançadas na sentença condenatória
(
ID
202558150
, p. 386
-
402
)
, em relação a
fixa
ção

d
a pena de Evandro Aleksei
:

“[...]
IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Réu EVANDRO ALEKSEI DE OLIVEIRA

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 02 (dois) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade
- O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso, porém
sua culpabilidade não merece reprovaçã
o mais elevada.

b) Antecedentes
- O réu é possuidor de maus antecedentes

(fls. 46/49), vez que responde a um executivo de pena
distribuído
sob o n° 12106-75.2006.8.11.0042 no sistema SEEU, relacionado aos fatos da ação penal de n°2004/57, código n° 30433. Contudo, o respectivo executivo de pena será utilizado para caracterização da reincidência, de modo que deixo de valorá-la, sob pena de restar caracteriza dupla condenação (no bis in idem).

c) Conduta social
- Poucos elementos foram coletados a
respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

d) Personalidade
- Não há nos autos elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado;

e) Motivos
- O motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;

f) Circunstâncias
- As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

g) Consequências do crime
- Observo que elas foram minimizadas visto que a vítima teve o carro restituído;

h) Comportamento da vítima
- Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, não havendo
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão
.

Das circunstâncias legais

Inexiste
circunstancia
atenuante a ser reconhecida.

Verifico a existência da circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso 1, do Código Penal (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta outra condenação anterior transitada em julgado (n° 12106-75.2006.8.11.0042 no sistema SEEU, relacionado aos fatos da ação penal de n°2004/57, código n° 30433), motivo pelo qual majoro a pena em 04 meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, passando a dosá-la em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Não se encontra presente nenhuma causa de diminuição de pena.

Vislumbra-se a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), atingindo a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Da pena de multa

Tendo em vista a existência de pena de multa cominada ao delito, a qual deve guardar exata proporcionalidade com a pena privativa de liberdade dosada em definitivo, fica o réu condenada ainda ao pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, em razão de não se ter notícias da sua renda.

Da pena final

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado como incurso nas sanções do artigo
155, §1° e 4°, inciso IV do Código Penal
ao cumprimento da pena final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.

Assim, torno a pena DEFINITIVA em de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa.

Não havendo notícias sobre a renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no
mínimo legal [1/30 (um trinta avos)] do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO

Com fundamento nos artigos 33, caput e $§2° e 3° do Código Penal, verificada a reincidência do condenado, deverá iniciar o cumprimento no regime inicial
fechado
.

A detração deverá ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e
o sursis
, nos termos do artigo 44 da Lei n° 11.343/06.

Direito de apelar em liberdade

Considerando a pena aplicada ao réu, impõe-se a manutenção de sua liberdade, motivo pelo qual concedo ao acusado Evandro Aleksei de Oliveira o direito de apelar em liberdade [...]”
– Destaques no original

Em primeiro lugar deve ser registrado que, n
o que diz respeito ao pleito
visando a

“fixação da pena basilar no mínimo legal”,
não
tem o apelante
interesse recursal
,
uma vez que a sentenciante asseverou que “
Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão”
, ou seja,
a
pena
inicial já foi estabeleci
da
no mínimo legal, de modo que esse
pedido
está prejudicado.

No que alude ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, verifica-se que o apelante, durante a fase investigativa, negou a prática delitiva, conforme se observa do termo de
seu
interrogatório visto no ID
202558150
, p. 16/17
,
do qual se destaca esta parte:

“[...] QUE estava desde as 20h no bar do neto no bairro vila Esperança que logo depois chegou a pessoa de Alan, Que as 23h teria decido de a pé junto com a pessoa de Alan
ate
o evento que estava sendo realizado AAM, Que ao chegar cada um foi pra um lado, Que ao sair da AAM a pessoa de Alan chamou o mesmo pra dar uma volta no
veiculo
Gol e ofereceu um garrafa de bebida alcoólica para o mesmo, Que teriam seguido em direção ao rio dos patos, Que não se lembra de mais nada pois já estava alcoolizado, Que não conhecia a pessoa de Alan nem sabe dizer onde localizar o mesmo. Que não sabia que o carro era produto de furto que pensava que o
veiculo
gol fosse emprestado pois não tinha avistado sinais de arrombamento,
Que
possui passagem pelo crime de latrocínio nesta cidade de
Marcelandia
no ano de 2004 [...]”

Da mesma

forma
, quando foi interrogado em juízo, o apelante
afirmou que não praticou o crime
, mudando somente
a
versão, ao afirmar
, dessa feita,
que foi até a vila onde o veículo subtraído foi encontrado para averiguar uma proposta de trabalho como vigia em uma propriedade rural. Acrescentou, além disso, que voltava a pé da fazenda, quando avistou um lençol na beira da estrada, de modo que o pegou para cobrir seu corpo enquanto caminhava a fim de evitar queimaduras do sol. Justificou, outrossim, que os policiais ao
vi
rem

que
ele
estava

com o
lençol [que pertencia a vítima e estaria dentro do automóvel] decidiram prendê-lo.

Logo, não pode ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal,
porquanto o

paciente
não admit
iu
ser o autor
dos
crime
s
em apuração
. Além disso, o
magistrado não utilizou s
uas declarações para embasar o édito condenatório
.

No que diz respeito ao pedido
do apelante

objetivando o
reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, é evidente que a pretensão
, igualmente,
não merece prosperar, na medida em que a voluntariedade exigida para a configuração da referida minorante não ficou demonstrada pelas provas produzidas na instrução processual.

Isso porque da confissão do corréu Alan Rodolfo Rodrigues e dos depoimentos dos policiais militares André
Razo
Mesquita Cassiano e Edenilson Batista Leal prestados em juízo,
depreende-se
que o veículo furtado só foi restituído
à vítima
depois que esta constatou a subtração e noticiou os fatos aos integrantes da Polícia Militar que, após a realização das diligências pertinentes, localizaram o veículo e prenderam em flagrante Evandro Aleksei, não ficando demonstrada, assim, a voluntariedade ou espontaneidade do
apelante
em devolver o automóvel subtraído, sendo essas as condições necessárias à caracterização do arrependimento posterior.

A propósito, eis as transcrições das versões
do corréu e dos policiais militares
narradas
na segunda fase da persecuç
ã
o penal
,
constantes na
sentença
condenatória

(
ID
202558150, p. 386
-
402
)
:

Confissão do corréu Alan Rodolfo Rodrigues

O réu ALAN RODOLFO RODRIGUES confessou em Juízo a prática do delito de furto do veículo Gol, de cor branca. Esclareceu que no dia dos fatos estava bebendo e ficou meio "doido", e quando viu o carro, decidiu pegar. Contou que viu o carro, chamou o Evandro, e juntos, pegaram o carro e levaram embora. Afirmou que não sabe o porquê furtou o carro, que estava bêbado demais no dia dos fatos e quase morreu na estrada. Relatou que o furto ocorreu por volta das 10 horas da noite, e que a chave estava na ignição, sendo que somente abandonou o carro, pois achava que ou havia acabado a gasolina ou havia estragado, só lembra que o carro parou do nada. Contou que a Polícia quando o encontrou deu voz de prisão, mas não tinha nada do carro com o acusado. Disse que a intenção era vender o carro, e que usaria o dinheiro para ir embora da cidade e ver sua família.

Depoimento judicial do policial militar
André
Razo
Mesquita Cassiano

A testemunha ANDRÉ RAZO MESQUITA CASSIANO policial militar, muito embora no início não tenha se recordado dos fatos, quando lido o seu depoimento prestado em delegacia, lembrou-se do ocorrido, e contou que se deslocaram para o local do crime, e viram uma pessoa - o acusado Evandro, vindo com algumas coisas na mão, então passaram por essa pessoa, viram o carro abandonado logo à frente, e deduziram que aquela pessoa era a responsável pelo furto. Contou que a
vitima
também confirmou que seria o acusado o responsável pelo furto, e então realizaram a sua detenção, lavraram o boletim de ocorrência, e o conduziram a Polícia Civil. Disse que a comunidade Atlântica, onde o carro foi encontrado, é tipo uma vila de Marcelândia. Contou que se recorda que a vítima reconheceu os acusados como os responsáveis pelo furto. Afirmou que o carro era de cor clara, possivelmente branca, que não se recorda muito bem. Quanto ao rapaz que estaria junto – Alan, em um primeiro momento não havia sido encontrado.

Depoimento judicial do policial militar Edenilson Batista Leal

A testemunha EDENILSON BATISTA LEAL, policial militar, aduziu em Juízo que houve o furto na cidade do veículo indicado nos autos, e que tiveram denúncias, na época, que o carro havia sido abandonado próximo à comunidade Atlântica. Relatou que, indo para o local onde o veículo estaria abandonado, encontraram com um dos réus (no momento do depoimento apontou para o réu Evandro), já próximo da comunidade Atlântica. Disse que fizeram a abordagem do denunciado, e encontraram alguns objetos do veículo com o acusado, e, ato contínuo se deslocou até o veículo, sendo que, em um primeiro momento, não encontraram o segundo acusado - Alan. Narrou que então fizeram a detenção do Evandro, e mais tarde, receberam ligações relatando que o segundo rapaz estaria próximo ao Bar na Comunidade Atlântica, sendo que retornaram ao local e fizeram a detenção do segundo acusado. Relatou que o veículo estava abandonado no local. Afirmou que encontrou o réu Evandro voltando a pé da Comunidade Atlântica, e que o acusado estava com objetos que estavam dentro do carro, como já afirmado anteriormente, e que os objetos se
tratavam
de um cobertor e mais algumas outras coisas. Disse que a vítima estava com a guarnição no carro, e quando viu o acusado, reconheceu de imediato as suas coisas. Já quanto ao acusado Alan, não foi encontrado com
o mesmo
nenhum objeto da
vitima
. Relatou que o furto foi realizado durante a madrugada, contudo, não sabe detalhar a hora, e que o deslocamento ao local já foi pela manhã.

Nesse contexto,
considerando que o veículo
subtraído
somente foi devolvido
em decorrência das diligências dos policiais militares
,
inexistindo
, pois,
a voluntariedade ou espontaneidade do apelante na
sua
entrega
,
não se pode falar em reconhecimento do
seu
arrependimento, não merecendo,
destarte
reforma a sentença condenatória, nesse ponto.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE E EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA – RES FURTIVAE COM VALOR EQUIVALENTE A 142% (CENTO E QUARENTA E DOIS POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – RESTITUIÇÃO DO BEM – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO DE RESSARCIMENTO – OBJETO DEVOLVIDO APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REVISÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA – REANÁLISE DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ELAS – QUANTUM FINAL READEQUADO.

Não se pode considerar como
bagatelar
a conduta do réu quando expressivo o valor da res
furtivae
– R$ 1.032,00 (mil e trinta e dois reais) –, bem como quando presente a periculosidade social do agente, comprovada pela existência de outros registros criminais, inclusive com condenação anterior pela prática de crime de mesma natureza.

A mera restituição do objeto furtado à vítima não constitui, por si só, razão suficiente para o reconhecimento da bagatela. Precedente do STJ.

Inaplicável a causa de diminuição da pena correspondente ao arrependimento posterior quando não demonstrada a voluntariedade do agente na restituição da res
furtivae
, uma vez que a devolução só ocorreu após a intervenção da Polícia Judiciária Civil.

Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

(TJMT, N.U 0000142-66.2015.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Em
relação à terceira fase da dosimetria
da pena
fixada
ao apelante
, observa-se que o sentenciante aplicou a causa de aumento de pena de repouso noturno em condenação por furto qualificado, o que enseja a retificação
da pena
,
de ofício
, por parte deste magistrado.

Em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1888756/SP, 1890981/SP e 1891007/RJ, como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.087, sobrelevando-se registrar que, em 25 de maio de 2022, foi firmada a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

Trata-se de argumento interpretativo calcado não apenas na localização topográfica do dispositivo, mas, sobretudo, na desproporcionalidade da resposta penal, uma vez que o furto majorado pelo repouso noturno – punido com maior rigor pelo legislador –, recebe um aumento significativo de pena (1/3), incompatível com um delito praticado sem violência ou grave ameaça.

Todavia, sobreleva asseverar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena basilar com amparo em eventual constatação de que o crime foi praticado no período noturno, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022,
DJe
de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria. No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.

2. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória.

3. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 2.082.231/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 30/10/2023)
Destacamos

Diante disso,
é imperativo o transplante da majorante para a primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial negativa. Sobre isso,
deve-se ponderar
que não implica em
violação ao princípio
ne reformatio

in pejus
, em decorrência do próprio efeito devolutivo da apelação, que apenas veda o agravamento do quantitativo de pena, o que não ocorrerá na hipótese.

No que alude
à temática
, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

[...]
A ampla
devolutividade
do recurso de apelação permite ao juízo ad quem o acréscimo de fundamentos diversos dos declinados no decisum primevo. Em tais hipóteses, contanto que não se eleve a reprimenda imposta, ou agrave a situação do apenado, não há falar em reformatio in pejus. Precedentes
. (
STJ,
AgRg
no HC 484.928/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
02/09/2019
)
Destacamos

E mais
:

[...]

“O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, invocar fundamentos diversos do édito condenatório. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à
revaloração
sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese”
. (
Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 616.891/SP, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
17.02.2021).

Sendo assim, n
ão resta

dúvida que a pena basilar deve ser reformulada, porquanto
foi
afastada, neste voto, a aplicação da causa de aumento de pena por repouso noturno
, tendo sido
valorada negativamente
as
circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena do crime
de furto qualificado
imposta a

Evandro Aleksei de Oliveira
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal,
tendo em vista a
existência de depreciação

somente das
circunstâncias do crime, uma vez que o crime foi praticado no repouso
noturno, exaspero
a pena-base em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
;

bem como
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes, todavia, presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária
em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
; bem como o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
no valor unitário mínimo
, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas modificadoras da pena na terceira etapa do cálculo
dosimétrico.

No
respeitante
ao regime de cumprimento da pena, mantenho o inicial fechado, uma vez que, embora a pena fixada ao apelante seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente e contra sua pessoa pesa a aferição desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, sendo
, portanto,
inaplicável na hipótese a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro,
impõe-se reconhecer que a
Procuradoria-Geral de Justiça tem razão, porquanto, na espécie, realmente, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, devendo, pois, ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime de
furto qualificado praticado pelo corréu
Alan Rodolfo Rodrigues.

Com efeito, p
or
se tratar de
matéria de ordem pública, a prescrição pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, daí por que deve ser reconhecida nesta oportunidade, em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exteriorizado no aresto a seguir resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(
STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25.05.2018 PUBLIC 28.05.2018)
Destacamos

Alan Rodolfo foi condenado pela prática do delito de furto qualificado por concurso de pessoas e majorado por repouso noturno à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto.
Logo,
tendo havido o trânsito em julgado da sentença
condenatórias
para o Ministério Público, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se de acordo com o previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal e deve ser aferida nos termos preconizados no art. 109 do mesmo diploma legal.

Por conseguinte, é imperativo
reconhecer que a pretensão punitiva
estatal
se encontra prescrita, haja vista que a pena imposta ao apelante é inferior a quatro anos, o que significa dizer que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal assim redigido:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro.
”
.
[.
..]
Destacamos

Além disso,
com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos (28 de agosto de 2016), o corréu Alan Rodolfo contava com 20 (vinte) anos de idade, como se vê do termo de qualificação que se encontra no ID
202558150
, p. 22
, razão pela qual a redução do aludido lapso para
4 (quatro) anos é imperativa.

Deve ser registrado, outrossim, que o édito sancionatório ganhou publicidade inequívoca no dia 3 de dezembro de 2019, consoante se vê da ciência do Ministério Público (ID
202558150
, p. 423
), decorrendo, entre esta última data e a prolação desta decisão, mais de 4 (quatro) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante disso,
resta claro que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (intercorrente ou subsequente) para o crime imputado ao corréu Alan Rodolfo, com o seu prazo inicial correndo a partir da publicação da sentença condenatória, nada mais restando a fazer senão reconhecê-la e declará-la.

Por outro lado, não se pode olvidar que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"
A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso
"
(
AgRg
no REsp 1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019)

Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Evandro Aleksei de Oliveira
.
Todavia,
de ofício
, afasto a aplicação da causa de aumento de pena, exasperando a primeira fase da dosimetria pelo furto qualificado ter sido praticado durante o repouso noturno,
redimensionando
sua pena para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
;
bem como
pagamento
de 14 (quatorze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
.

Ademais,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, para declarar extinta a punibilidade em relação ao delito de furto qualificado do corréu
Alan Rodolfo Rodrigues
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024